Tribunal: STF
Processo: ARE 1343997
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPF. DEDUÇÕES. GASTOS COM EDUCAÇÃO DE DEPENDENTES. ALTERAÇÃO DO TETO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO COLEGIADA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 



    1.  O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes.



    2.  Esta Corte possui entendimento consolidado de que a existência de processo do controle concentrado pendente de julgamento não é impeditivo para apreciação de matéria que possuir orientação colegiada (ARE 1.242.609-ED-AgR, sob a minha relatoria, e ARE 1.064.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.